Tribunal: TJPA
Processo: 0006941-54.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006941-54.2016.8.14.0061

APELANTE: LEILSON SOUSA GUIMARAES, RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006941-54.2016.8.14.0061

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: TUCURUÍ-PA

APELANTES: RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS e LEILSON SOUSA GUIMARÃES (DEFENSOR PÚBLICO: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONCURSO FORMAL E CONCURSO MATERIAL – PENA BASE REDUZIDA – PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE.
Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos, como
in casu
.
Age em concurso formal o sujeito que, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não (art. 70 do CP). São, portanto, requisitos do concurso formal de delitos a unicidade da conduta e a pluralidade de crimes. Embora se exija conduta única para a configuração desta espécie de concurso, nada impede que esta mesma conduta seja fracionada em diversos atos. Crime continuado afastado. Presença ainda de concurso material de crimes (art. 69 do CP). Cumulação de penas. Redução da pena base. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006941-54.2016.8.14.0061

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: TUCURUÍ-PA

APELANTES: RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS e LEILSON SOUSA GUIMARÃES (DEFENSOR PÚBLICO: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR- RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS e LEILSON SOUSA GUIMARÃES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, praticado duas vezes na primeira conduta e três vezes na segunda conduta, na forma do art. 70, ambos do CP, fixando para cada um dos réus a pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 195 dias multa.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 29 de maio de 2016, por volta das 20:00h, na Rua Cametá, Bairro São Francisco, nesta comarca, a vítima Wellington Silva de Barros tinha acabado de estacionar sua motocicleta Honda Bros Es, Placa QDC-3131, cor branca, na frente de casa da outra vítima Cristian Ramos de Sousa quando foram abordados pelos denunciados Rodrigo de Oliveira Farias e Leilson Sousa Guimarães com uma arma de fogo, sob ameaças os denunciados subtraíram a motocicleta da vítima Wellington Silva de Barros e um aparelho celular da vítima Cristian Ramos de Sousa. No dia 08 de junho de 2016, por volta 13:59, na Rua 11 de setembro, bairro Palmares II, nesta Comarca, as vítimas Valdemar Batista da Silva; Gerson Batista da Silva e José Nilton Batista da Silva, estavam trabalhando em uma obra, quando os denunciados Rodrigo de Oliveira Farias e Leilson Sousa Guimarães, adentraram aos fundos da obra com uma arma apontada para a cabeça do proprietário da obra, imediatamente, os denunciados pediram que todos entregassem os celulares e chaves das motocicletas. Em ato contínuo os denunciados subtraíram duas motocicletas, sendo uma Honda Bros, placa QDN-1722, cor preta e uma Honda NXR, cor branca, placa QDT-7622 e três celulares, sendo um Samsung Core II, um LG G3 e outro Nokia N8, em seguida os denunciados fugiram. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 27 de setembro de 2016, ID-6631061.

Aduzem os Apelantes que a pena base deve ser reduzida, fixando-a com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade; que seja aplicada a regra do concurso formal de crimes ou a aplicação do parágrafo único do art. 71, do CP, tendo em vista as circunstâncias de tempo e lugar dos crimes, assim como os meios de execução, em seus patamares mínimos.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6631171.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/11/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0006941-54.2016.8.14.0061

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: TUCURUÍ-PA

APELANTES: RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS e LEILSON SOUSA GUIMARÃES (DEFENSOR PÚBLICO: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR- RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS e LEILSON SOUSA GUIMARÃES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, praticado duas vezes na primeira conduta e três vezes na segunda conduta, na forma do art. 70, ambos do CP, fixando pra cada um dos réus a pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 195 dias multa.

Aduzem os Apelantes que a pena base deve ser reduzida, fixando-a com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade; que seja aplicada a regra do concurso formal de crimes ou a aplicação do parágrafo único do art. 71, do CP, tendo em vista as circunstâncias de tempo e lugar dos crimes, assim como os meios de execução, em seus patamares mínimos.

O inconformismo dos Apelantes se resume à dosimetria da pena, razão pela qual me atenho a sua análise.

1)

DO RECORRENTE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS

-
Com relação à primeira conduta: dois crimes em concurso formal (crime de roubo qualificado cometido por ambos os denunciados em 29.05.2016, no bairro São Francisco, Tucuruí/PA):

A pena base fixada ao réu foi de 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP analisadas pelo MM. Juízo
a quo
, somente a culpabilidade se mostrou desfavorável ao réu, a qual mantenho, eis que bem fundamentada. Ademais, os réus mandaram que as vítimas, após o roubo, saíssem correndo do local, sob pena de serem alvejadas, demonstrando, portanto, extrema frieza no cometimento do delito.

Contudo, a valoração da referida circunstância se mostra demasiadamente elevada, uma vez que se afastou muito do mínimo legal do art. 157 do CP. Sendo assim, passo a fixar a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, diante da existência de apenas uma circunstância valorada negativamente. Não há, portanto, que se falar em fixação da pena no mínimo legal, eis que existe uma circunstância desfavorável ao réu.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a elevação da pena em 1⁄2, eis que a arma foi apontada para a cabeça de uma das vítimas, como ato de violência extrema. Ademais, os réus, em uma das ações delituosas, adentraram em uma obra, com trabalhadores no local, causando medo e pânico entre as vítimas, que foram obrigadas por ambos os agentes a entregarem seus pertences, sob pena de serem alvejadas. Diante de tais considerações, mantenho a fração de aumento em 1⁄2, totalizando a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 75 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Mantenho a incidência do concurso formal, uma vez que mediante uma só ação o recorrente praticou dois crimes (duas vítimas), razão pela qual mantenho a aplicação de somente uma das penas aumentada de 1/6, restando 8 anos e 9 meses de reclusão e 88 dias multa.

-
Com relação à segunda conduta: três crimes em concurso formal (roubo qualificado cometido por ambos os denunciados em 08.06.2016, no bairro Palmares II, Tucuruí/PA):

A pena base fixada ao réu foi de 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP analisadas pelo MM. Juízo
a quo
, somente a culpabilidade se mostrou desfavorável ao réu, a qual mantenho, eis que bem fundamentada. Ademais, os réus mandaram que as vítimas, após o roubo, saíssem correndo do local, sob pena de serem alvejadas, demonstrando, portanto, extrema frieza no cometimento do delito. Contudo, a valoração da referida circunstância se mostra demasiadamente elevada, uma vez que se afastou muito do mínimo legal do art. 157 do CP. Sendo assim, passo a fixar a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, diante da existência de apenas uma circunstância valorada negativamente.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que mantenho a redução da pena em 1 ano de reclusão e em 10 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 40 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a elevação da pena em 1⁄2, eis que a arma foi apontada para a cabeça de uma das vítimas, como ato de violência extrema. Ademais, os réus, em uma das ações delituosas, adentraram em uma obra, com trabalhadores no local, causando medo e pânico entre as vítimas, que foram obrigadas por ambos os agentes a entregarem seus pertences, sob pena de serem alvejadas. Diante de tais considerações, mantenho a fração de aumento em 1⁄2, totalizando a pena de 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Mantenho ainda a incidência do concurso formal, uma vez que mediante uma só ação o recorrente praticou três crimes (três vítimas), razão pela qual mantenho a aplicação de somente uma das penas aumentada de 1/5, eis que adequada e suficiente para a reprimenda, restando, portanto, a pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 72 dias multa. Desta forma, afasto a pretensão de aplicação da regra contida no art. 71 do CP, uma vez que não se trata de crime continuado, mas de concurso formal. Ressalto que houve unidade de conduta com mais de um resultado, não havendo pluralidade de ações e de crimes, como quer fazer crer o ora recorrente.

“Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes.”
(HC 459.546/SP, j. 13/12/2018)

Presente ainda o concurso material de crimes entre a primeira e a segunda conduta, nos termos do disposto no art. 69 do CP, pelo que deve ser mantida a cumulação das penas aplicadas ao ora recorrente, totalizando a pena de 15 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão e 160 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Por fim, mantenho a detração realizada pelo MM. Juízo
a quo
, diante do fato de que o réu já se encontrava preso há 11 meses e 7 dias, restando-lhe cumprir, portanto, 15 anos e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

2)

DO RECORRENTE LEILSON SOUSA GUIMARÃES

-
Com relação à primeira conduta: dois crimes em concurso formal (crime de roubo qualificado cometido por ambos os denunciados em 29.05.2016, no bairro São Francisco, Tucuruí/PA):

A pena base fixada ao réu foi de 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP analisadas pelo MM. Juízo
a quo
, somente a culpabilidade se mostrou desfavorável, a qual mantenho, eis que bem fundamentada. Ademais, os réus mandaram que as vítimas, após o roubo, saíssem correndo do local, sob pena de serem alvejadas, demonstrando, portanto, extrema frieza no cometimento do delito.

Contudo, a valoração da referida circunstância se mostra demasiadamente elevada, uma vez que se afastou muito do mínimo legal do art. 157 do CP. Sendo assim, passo a fixar a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, diante da existência de apenas uma circunstância valorada negativamente.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a elevação da pena em 1⁄2, eis que a arma foi apontada para a cabeça de uma das vítimas, como ato de violência extrema. Ademais, os réus causaram medo e pânico entre as vítimas, que foram obrigadas por ambos os agentes a entregarem seus pertences, sob pena de serem alvejadas. Diante de tais considerações, mantenho a fração de aumento em 1⁄2, totalizando a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 75 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Mantenho a incidência do concurso formal, uma vez que mediante uma só ação o recorrente praticou dois crimes (duas vítimas), razão pela qual mantenho a aplicação de somente uma das penas aumentada de 1/6, restando 8 anos e 9 meses de reclusão e 88 dias multa.

-
Com relação à segunda conduta: três crimes em concurso formal (roubo qualificado cometido por ambos os denunciados em 08.06.2016, no bairro Palmares II, Tucuruí/PA):

A pena base fixada ao réu foi de 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP analisadas pelo MM. Juízo
a quo
, somente a culpabilidade se mostrou desfavorável, a qual mantenho, eis que bem fundamentada. Ademais, os réus mandaram que as vítimas, após o roubo, saíssem correndo do local, sob pena de serem alvejadas, demonstrando, portanto, extrema frieza no cometimento do delito.

Contudo, a valoração da referida circunstância se mostra demasiadamente elevada, uma vez que se afastou muito do mínimo legal do art. 157 do CP. Sendo assim, passo a fixar a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, diante da existência de apenas uma circunstância valorada negativamente.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que mantenho a redução da pena em 1 ano de reclusão e em 10 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 40 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a elevação da pena em 1⁄2, eis que a arma foi apontada para a cabeça de uma das vítimas, como ato de violência extrema. Ademais, os réus, em uma das ações delituosas, adentraram em uma obra, com trabalhadores no local, causando medo e pânico entre as vítimas, que foram obrigadas por ambos os agentes a entregarem seus pertences, sob pena de serem alvejadas. Diante de tais considerações, mantenho a fração de aumento em 1⁄2, totalizando a pena de 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Mantenho ainda a incidência do concurso formal, uma vez que mediante uma só ação o recorrente praticou três crimes (três vítimas), razão pela qual mantenho a aplicação de somente uma das penas aumentada de 1/5, eis que adequada e suficiente para a reprimenda, restando, portanto, a pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 72 dias multa.

Permanece o concurso material de crimes entre a primeira e a segunda conduta, nos termos do disposto no art. 69 do CP, pelo que deve ser mantida a cumulação das penas aplicadas ao ora recorrente, totalizando 15 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão e 160 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Por fim, mantenho a detração realizada pelo MM. Juízo
a quo
, diante do fato de que o réu já se encontrava preso há 11 meses e 7 dias, restando-lhe cumprir, portanto, 15 anos e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena aplicada aos réus, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/12/2022